Tribunal: STF
Processo: RHC 182519
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, manteve incólume a decisão unipessoal do relator, de denegar writ lá impetrado, consoante aresto assim ementado (eDOC 7, p. 78):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. ADVERTÊNCIA SOBRE DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Absolvição quanto ao crime do art. 311 do CP por ausência probatória. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, tendo em vista que essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano. 2. O afastamento da qualificadora concernente ao crime de estelionato, além de não encontrar respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, demandaria necessariamente o revolvimento das provas dos autos, o que não se admite na via do estreita do writ. Precedentes. 3. Infringência ao princípio nemo tenetur se detegere. A jurisprudência dessa Corte Superior consolidou-se no sentido de que a falta de informação acerca do direito de permanecer em silêncio constitui nulidade relativa, que demanda a demonstração de prejuízo concreto para ser reconhecida, o que não é o caso do presente feito. Precedentes. 4. Tese de nulidade aventada somente em sede de embargos, sem qualquer menção ao pleito em momentos processuais antecedentes – defesa prévia, instrução, alegações finais e apelação –, restando obstada pela operação do instituto da preclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. 
    Busca o recorrente, então, em suma, que esta Suprema Corte, in limine, permita-lhe aguardar em liberdade o julgamento final do presente recurso ordinário e, no mérito, exclua de sua condenação a qualificadora prevista no § 1º do art. 180 do CP, promova a sua absolvição da prática do crime tipificado no art. 311 do Diploma Repressivo ou, ao menos, reconheça que eivada de nulidade a ação penal, por “ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio” (eDOC 7, pp. 91-103).
    É o relatório. Decido.
    1. A despeito da irresignação defensiva, cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada neste remédio heroico.
    Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste remédio heroico, indefiro a liminar.
    Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente